Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-59.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706628-59.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII APELADO: SEBASTIAO PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. contra sentença (ID 50795692) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto III contra Sebastião Pereira, indeferiu a petição inicial, com suporte nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC, por ausência de cumprimento da determinação de emenda. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais. Sem fixação de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 50795693), o apelante Banco Andbank (Brasil) S.A. sustenta que, apesar da argumentação contida na sentença, a extinção do processo ocorreu por abandono de causa. Defende que, por esta razão, a parte autora deveria ter sido intimada pessoalmente. Aduz que “deveria o douto Juízo Singular intimar previamente o procurador (primeiro por diário oficial e, acaso houver inércia, por carta registrada), e somente após expedir a intimação pessoal da parte”. Argumenta a inexistência de pedido de extinção por inércia formulado pelo requerido. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente o pedido do autor. Preparo recolhido (ID 50795695). Observada a existência de divergência entre as pessoas jurídicas constantes no polo ativo nas manifestações inseridas no processo, a apelante foi intimada para “comprovar a sua legitimidade para a interposição do presente recurso, assim como sua qualificação completa e documentos necessários” (IDs 51230313 e 51252763). É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, observa-se a existência de divergência entre as pessoas jurídicas constantes no polo ativo nas manifestações inseridas no processo. Passa-se, portanto, à análise de pressupostos de admissibilidade da apelação. Sobre o tema, dispõe o art. 17 do CPC que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Como cediço, a legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. Nesse sentido, oportuna a precisa lição de Fredie Didier Jr.[2], ad litteris: A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação. A legitimidade recursal é a adaptação da legitimidade ad causam, de modo que, como regra da legitimação ordinária, apenas o titular do direito alegado pode pleitear o seu interesse também em via recursal. Na hipótese, consoante já relatado, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII consta na petição inicial como a pessoa jurídica credora legitimada para propor a ação originária contra Sebastião Pereira. Por sua vez, na petição de interposição recursal consta como apelante o Banco Andbank (Brasil) S.A., sem indicação da sua relação com a demanda. Apesar de ambas as pessoas jurídicas serem aparentemente defendidas pelo mesmo escritório de advocacia, devidamente intimado para comprovar a legitimidade ativa recursal, verifica-se que o prazo transcorreu in albis (ID 51653029). Como consequência, por não ter sido demonstrada a legitimidade para interpor apelação e nem mesmo apresentada a qualificação completa da apelante, sequer prestados esclarecimentos acerca da noticiada modificação, tem-se como parte ilegítima para interpor recurso no presente feito. Por essas razões, a apelação não deve ser admitida. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;